Tribunal: TJSP
Processo: 1033175-46.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência que reconheceu a prescrição da dívida e afastou os danos morais. Inconformismo de ambas as partes. PRESCRIÇÃO. Inconformismo da requerida afastado. Prescrição quinquenal. Art. 206, § 5o, I, do CC. DANOS MORAIS. Inconformismo do autor afastado. Débito prescrito. Cobrança administrativa através de correspondência com proposta de

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência que reconheceu a prescrição da dívida e afastou os danos morais. Inconformismo de ambas as partes. PRESCRIÇÃO. Inconformismo da requerida afastado. Prescrição quinquenal. Art. 206, § 5o, I, do CC. DANOS MORAIS. Inconformismo do autor afastado. Débito prescrito. Cobrança administrativa através de correspondência com proposta de acordo. Ausência de caráter abusivo. Não comprovada a inscrição indevida do nome em órgãos de proteção ao crédito. Não comprovada a negativa de empréstimo consignado, exclusivamente, em razão da restrição interna de crédito relativa ao débito da mensalidade do plano de saúde. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022332
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033175-46.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado JOSÉ
OLIVIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante FUNDAÇÃO CESP e
Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-46.2016.8.26.0506 -Voto no 07857
2
Apelação Cível no 1033175-46.2016.8.26.0506
Apte/Apdo
: JOSÉ OLIVIO DE OLIVEIRA (Justiça Gratuita)
Advogado
: Andre Luiz Liporaci da Silva Tonelli (Fls: 194)
Apda/Apte
: Fundação Cesp
Advogados
: Ana Paula Oriola de Raeffray (Fls: 106) e outro
Apelado
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Advogado
: Jorge Donizeti Sanchez (Fls: 215)
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 07857
ig
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial
procedência que reconheceu a prescrição da dívida e afastou os danos
morais. Inconformismo de ambas as partes. PRESCRIÇÃO.
Inconformismo da requerida afastado. Prescrição quinquenal. Art.
206, § 5o, I, do CC. DANOS MORAIS. Inconformismo do autor
afastado. Débito prescrito. Cobrança administrativa através de
correspondência com proposta de acordo. Ausência de caráter
abusivo. Não comprovada a inscrição indevida do nome em órgãos de
proteção ao crédito. Não comprovada a negativa de empréstimo
consignado, exclusivamente, em razão da restrição interna de crédito
relativa ao débito da mensalidade do plano de saúde. Danos morais
não
caracterizados.
Sentença
mantida.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos
morais interposta por JOSÉ OLÍVIO DE OLIVEIRA contra FUNDAÇÃO CESP
(FUNCESP) e BANCO SANTANDER (BRASIL). Esclarece que laborava na CPFL,
possuindo plano de saúde em razão do vínculo empregatício, e que, com sua aposentadoria,
em 2006 o plano de saúde foi cancelado. Contudo, afirma que a corré FUNCESP teria
continuado a emitir boletos de cobrança da mensalidade, ainda que sem qualquer prestação de
serviços de saúde, narrou que contatou a corré buscando solução extrajudicial, sem sucesso.
Ressalta que, concomitante ao ocorrido, tentou solicitar
empréstimo consignado junto a segunda corré, porém, lhe foi negado sob o argumento de
constar restrição interna na instituição financeira, referente à dívida do plano de saúde. Refuta
a existência de qualquer débito. Pugna, em tutela de urgência, seja excluídas quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-46.2016.8.26.0506 -Voto no 07857
3
anotações relativas ao débito ora discutido, no mérito, confirmada a tutela de urgência, seja
desconstituída definitivamente a restrição interna existente no cadastro do Banco Central, e
ainda, a condenação das requeridas no pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Indeferida a tutela provisória (fls. 31/32).
Contestação do corréu Banco Santander (Brasil) (fls. 35/55).
Contestação da corré FUNDAÇÃO CESP (Funcesp) (fls.
89/106).
Réplica (fls. 136/148).
Paralelamente,
tramitou
a
demanda
no
133166-84.2016.8.26.0506, interposta também pelo autor, JOSÉ OLIVIO DE OLIVEIRA
contra FUNDAÇÃO CESP (FUNCESP), pugnando pela declaração de inexistência do débito
junto à ré.
A requerida apresentou sua contestação (fls. 30/39 do apenso).
Réplica (fls. 62/65 dos autos em apenso).
Sobreveio a r. sentença de fls. 174/186 que julgou,
simultaneamente, os autos, acolhendo a prescrição dos valores cobrados, uma vez que o
débito que originou a negativação do nome da parte autora era do ano de 2006 e, julgou
procedente em parte a ação no 1033175-46.2016.8.26.0506) e, e, consequentemente, declarou
a desconstituição definitiva de qualquer restrição interna existente no cadastro do Banco
Central em relação ao contrato objeto dos presentes autos, afastando o pedido de danos
morais.
No tocante ao processo no 1033166-84.2016.8.26.0506, acolheu
a preliminar de prescrição levantada às fls. 62 e julgou procedente o pedido inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-46.2016.8.26.0506 -Voto no 07857
4
declarando inexistentes os débitos da parte autora junto à suplicada, atinentes ao contrato de
plano de saúde.
Inconformado, recorre o autor (fls. 189) objetivando a revisão e
reforma do julgado no tocante aos danos morais, ressaltando que foi impedido de contrair
empréstimo em virtude da restrição indevida em seu nome, de dívida prescrita. Reafirma que
a prescrição da dívida é incontroversa, bem como a cobrança indevida e a restrição interna
junto à instituição financeira apelada caracterizando o abalo aos direitos da personalidade e
justificando a condenação em danos morais.
Recorre também a corré FUNDAÇÃO CESP (Funcesp) (fls.
195/202), objetivando a reforma do julgado, aduz que não ocorreu a prescrição, posto que o
próprio autor teria reconhecido o débito em aberto, pleiteando seu parcelamento, ressalta que
o autor teria permanecido vinculado ao plano de saúde até 2010 por decisão judicial, e que,
aplica-se o prazo prescricional de 10 anos.
Contrarrazões (fls. 209/218).
É o relatório.
Os recursos não devem ser providos.
Inicialmente, no tocante à prescrição do débito, tratando-se de
contribuições mensais de plano de assistência médica o prazo de prescrição é o quinquenal,
constante do art. 206, § 5o, I, do Código Civil:
“Art. 206. Prescreve: [...] § 5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança
de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
Dito isto, ainda que se reconheça que as mensalidades
inadimplidas eram de 2010, conforme afirma a corré FUNCESP (fls. 54/56 dos autos no
1033166-84.2016.8.26.0506), certo é que, quando da interposição desta demanda, em
12/09/2016, o débito já estava prescrito, não podendo mais realizar as cobranças.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-46.2016.8.26.0506 -Voto no 07857
5
Ressalte-se que, mesmo a correspondência encaminhada ao
autor em dezembro/2015 (fls. 19/21) foi efetivada quando o débito já estava prescrito, vez que
a mensalidade mais recente em aberto, conforme apontamentos de documento unilateral
produzido pela corré nos autos em apenso, seria de julho/2010.
No tocante aos danos morais, fundamento o autor sua ocorrência
por ter recebido correspondência de cobrança (fls. 19/21), e, em apontamento de restrição
interna no Banco Central, que teria resultado no impedimento de contrair empréstimo junto ao
Banco Santander, embora a dívida já estivesse prescrita.
Entretanto, não logrou o autor comprovar que, eventual recusa
de empréstimo consignado pela instituição financeira tenha decorrido, exclusivamente, da
alegada restrição interna pelo inadimplemento das mensalidades do plano de saúde.
O autor não demonstrou, primeiro, que houve o efetivo
apontamento de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito (consulta que poderia ter sido
feita pelo próprio consumidor e anexada aos autos), ou ainda, que gozava de boa saúde
financeira e a negativa de empréstimo consignado seria resultado, exclusivo, da restrição
interna pela dívida prescrita do plano de saúde, tais ônus lhe competiam, por se tratar de
matéria fática.
Ademais, ainda que a correspondência de cobrança tenha sido
encaminhada pela corré FUNCESP quando a dívida já estava prescrita, do contexto, tem-se
que a forma empreendida pela corré para a exigência do crédito não restou caracterizada como
abusiva, e não foi comprovada a negativação do nome do autor junto ao cadastro de
inadimplentes, exclusivamente pelo débito prescrito, fato que por si redundaria no dever
reparatório.
Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de dano moral se
ocorreram somente cobranças por meio de correspondência, sem maior publicidade que
pudesse gerar mácula na honra subjetiva do autor, inexistindo demonstração de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-46.2016.8.26.0506 -Voto no 07857
6
abusiva ou vexatória, ainda que decorrente de dívida prescrita, pois cobrada antes do
reconhecimento judicial de sua prescrição.
Desta forma, neste particular, os fatos narrados na inicial
trouxeram meros aborrecimentos.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais -
Autor que relata o recebimento de insistentes cobranças por dívida quitada e
prescrita Sentença de improcedência Débito oriundo de cartão de cartão de
titularidade do autor Autos que apontam para a renegociação da dívida
Crédito que foi objeto de cessão Inexistência de prova de quitação Débito
vencido em 2009 Prescrição reconhecida Declaração de inexigibilidade que
se impõe - Acervo probatório que não aponta para qualquer
constrangimento ou humilhação, notadamente perante terceiro, ainda que
pelo fato de se tratar de débito prescrito - Dano moral não caracterizado
Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido (Apelação no
1009541-89.2018.8.26.0590, Rel. Irineu Fava, 17a Câmara de Direito
Privado, DJ 09/09/2019).
Apelação Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
indenização
por
danos
morais
Improcedência
Pretensão
inicial
fundamentada na cobrança indevida de dívida prescrita Descabimento
Cobrança feita no âmbito administrativo diretamente ao devedor, sem
qualquer publicidade do ato Prescrição que impede apenas o direito de ação
não extinguindo a existência da dívida Descabimento da pretensão de
indenização por dano moral que, na hipótese não se presume e não foi
comprovado
Sentença
mantida
Recurso
improvido
(Apelação
no
1006790-35.2018.8.26.0007, Rel. Thiago de Siqueira, 14a Câmara de Direito
Privado, DJ 27/05/2019).
INDENIZAÇÃO
Dano
moral
Cobrança de dívida prescrita Não
caracterizado o dano moral, pois sequer foi efetivada cobrança judicial ou
negativado o nome do devedor, apesar de ser reconhecido o descumprimento
da obrigação Ausência de ilicitude na providencia a justificar a indenização
por dano moral Sentença mantida - Recurso não provido. (Apelação no
1002394-61.2018.8.26.0218, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de
Direito Privado, DJ 14/02/2019).
Permanece a sucumbência recíproca, e ante a rejeição integral
dos recursos, fica a verba honorária majorada para R$ 1.700,00, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo,
mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento,
observada a gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033175-46.2016.8.26.0506 -Voto no 07857
7
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
ANA MARIA BALDY
Relatora